Tribunal: TJPA
Processo: 0029119-72.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029119-72.2015.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIKAELA PEREIRA SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
NOVO JULGAMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA QUE CONDENOU AO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À MENOR PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA E DESMIELINIZAÇÃO POR DOENÇA VASCULAR.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15).
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF.
MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO RENAME.

INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS.

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE.
ART. 64, §4º DO CPC/15.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1-A 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, conheceu e deu parcial provimento à Apelação e a Remessa Necessária
.

2- Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Necessidade de adequação do julgamento à
tese jurídica firmada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793)
ante a necessidade de composição da lide pela União e o consequente reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para julgar o feito.

3-O Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793) que firmou a tese de
que "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

4-Depreende-se do voto
proferido pelo relator, que, caso a tecnologia demandada não esteja prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da
lei 12.401/11
e, no Enunciado 78, do
Conselho Nacional de Justiça.

5-Com efeito, estabelecida a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a presente demanda, vez que competirá à Justiça Federal processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo
art. 109, I da CF/88. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6-Deste modo, considerando que o médico que acompanha o menor concluiu pela não substituição do medicamento em questão por tratar-se de Esclerose Múltipla e Desmielinização por doença vascular, contudo, o fato do medicamento não constar na lista do RENAME, de forma que a tecnologia demandada não encontrando-se prevista nas políticas públicas do SUS, indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, consoante depreende-se do julgamento em sede de repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793).

7-C
onsiderando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida), a medida liminar ratificada pela decisão recorrida, que fora prolatada por Juízo incompetente, será conservada até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, tanto em relação a tutela antecipada quanto a multa diária para fins de cumprimento da obrigação imposta, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15.

8-Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que, apesar da regra ser a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, o Magistrado poderá, apesar de declarar incompetência absoluta, preservar os efeitos da medida de urgência, para prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, em razão do poder geral de cautela. Precedentes.

9-

Apelação não conhecida.
Determinação,
de ofício,
para a remessa do processo principal
à Justiça Federal.
Manutenção dos efeitos da liminar deferida na origem,
até nova manifestação do juízo competente
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL, nos termos do decidido
no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793).

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0029119-72.2015.8.14.0015 - PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o
M. P. S. D. N., devidamente presentado por sua genitora ELENICE FRANCISCA FERREIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pela Apelada.

Consta na petição inicial, em síntese,
que a menor M. P. S. D. N. necessitou ser internada após apresentar náuseas, vômito, cefaléia holocraniana intensa e persistente, acompanhada de crises convulsivas, tendo realizado exames laboratoriais e tomografias computadorizadas, necessitando, contudo, conforme orientação do médico neurocirurgião, realizar exame de ressonância magnética do encéfalo com contraste, ante o diagnóstico de Esclerose Múltipla e Desmielinização por doença vascular, motivo pelo qual, precisa ser transferida para hospital com leito especializado com neuroclínico.

Ressalta, ainda, que a menor precisa fazer uso dos seguintes medicamentos:
FERNOBARTITAL GOSTAS, CLORIDRATO DE RANITIDINA (150 mg), HIDANTAL, FENITOINA (100 mg) e DECADRON (dexametsona 4mg)
e, que apesar das tentativas de obter os referidos fármacos, bem como sua transferência para hospital com atendimento especializado, não obteve êxito, não restando outra alternativa
senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Estado do Pará a providenciar sua transferência para unidade médica com leito especializado e o
fornecimento dos medicamentos em questão, a cominação de multa diária para o caso de descumprimento e, ao final, a total procedência da demanda, tornando definitiva a tutela provisória pleiteada. Juntou documentos.

Após o deferimento da tutela antecipada, apresentação de contestação pelo Estado do Pará, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
1594345 - Pág. 1/3
):

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o réu ESTADO DO PARA à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete a autora
, desde que tenha havido o esgotamento das alternativas de fármacos previstas na lista RENAME e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, listas suplementares na prescrição de tratamento medicamentoso ao paciente (Provimento Conjunto n° 04/20 Í8-CJRMB/CJCI).
CONCEDO ainda a tutela antecipada em sede de sentença, a fim de que o demandado providencie o tratamento de saúde da autora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a 30 (trinta) dias
. Em conseqüência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. 1, do CPC.
Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal
.
Não há condenação em honorários com relação ao Estado do Pará
, pelo fato de a autora estar representada pela Defensoria Pública. Na orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública é órgão do Estado, razão pela qual não percebe honorários de sucumbência quando patrocina a parte vencedora em condenação da Fazenda Pública. Tal entendimento é consolidado no enunciado n" 421 da súmula do STJ, segundo a qual Os honorários advocatícios não são devidos á Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3°, II e III, do CPC. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Castanhal/PA, 24 de abril de 2018. [Sic] (grifo nosso).
”

Em razões recursais (Id.
1594347 - Pág. 1/19
), o apelante sustentou, preliminarmente, inépcia da inicial em razão da impossibilidade de pedido genérico, bem como, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
No mérito,
discorre acerca do Modelo Brasileiro de Saúde Pública, aduzindo, ainda, inexistência de Direito Subjetivo a ser tutelado, sob pena de violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, reserva do possível e separação dos poderes.

Subsidiariamente, suscita insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o Ente Público, impossibilidade do pedido de estipulação de multa contra o Ente Público, desproporcionalidade do valor da astreinte prevista e, exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar.
Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento da Apelação
.

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao apelo, conforme certidão de Id.
1594348 - Pág. 5.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
1729712 - Pág. 1)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo (Id.
1868121 - Pág. 1/8
).

Ato contínuo, a 1
ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará
, bem como, a Remessa Necessária (Id.
1995789 - Pág. 1 e Id. 1951107 - Pág. 9)
.

Após, a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois,
salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793)-julgado em 23.05.2019, DJe de 16.04.2020.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, necessário registrar, que a questão em análise se restringe a adequação de julgamento uma vez que a questão tratada na apelação refere-se à condenação do requerido ao fornecimento do medicamento NAUSEDRON – Cloridrato de Ondosetrona que não consta na lista do RENAME e, segundo a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, neste aspecto o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793).

Assim, considerando a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793), passo a realizar juízo de retratação neste aspecto, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifo nosso).

O Estado do Pará alega que o medicamento NAUSEDRON – Cloridrato de Ondosetrona não está na lista do RENAME, bem como, que a apelada não preencheu os requisitos para o fornecimento de medicamentos que não estão incorporado no SUS, quais sejam: “1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).”, aduzindo que fora ignorado o que restou modulado pelo STF quando do julgamento do Tema 793.

Analisando os autos, entretanto, constata-se pelo procedimento administrativo instaurado junto à SESPA para a obtenção da mediação necessária a menor, ora apelada, que o próprio médico especialista que lhe acompanha não permitiu a substituição do medicamento em questão por tratar-se de esclerose múltipla (EM) e Desmielinização por doença vascular (Id. 1594335 - Pág. 25).

Dessa forma, outro medicamento que não o indicado pelo especialista que acompanha a infante, poderia não ter a mesma eficácia, demonstrando-se a necessidade do medicamento pleiteado.

Sobre a situação em epígrafe (medicamento não disponível no RENAME), a Lei n.º 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS e, especificamente, em seu artigo 19, alínea q, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer, senão vejamos:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. (grifo nosso).

Com base na regra estabelecida pela legislação em comento, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº 78 de 18/03/2019, que estabelece:

Enunciado n.º 78. Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. (grifo nosso).

Diante da situação em epígrafe, o Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Depreende-se do voto proferido pelo relator, que, caso a tecnologia demandada não esteja prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da lei 12.401/11 e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, conforme se infere das palavras do ministro Luiz Edson Fachin:

“(...) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. (...).” (grifo nosso).

Deste modo, estabelecida a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a presente demanda, vez que competirá à Justiça Federal processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0801144-71.2017.814.0015), ajuizada por JUVANILDA DA SILVA GOMES. A inicial da ação de obrigação de fazer, narra que a autora, aqui agravada, é portadora de doença pulmonar crônica progressiva (CID J84.9), que compromete as estruturas interstício-alveolar do pulmão de modo contínuo, acarretando a sua limitação física e redução de tolerância ao esforço, sendo prescrita a medicação OFEV de 150 mg (nintedanibe), para uso diário e ininterrupto em um comprimido ao dia. (...) para se enfrentar o mérito recursal é necessária a análise de questão preliminar referente à competência para o processamento e julgamento da lide, assim como do recurso. Sobre o tema, foram ouvidas as partes, em cumprimento ao art. 9º e art. 10, ambos do CPC, desconfigurando qualquer alegação de prolação de decisão surpresa. (...) A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer. (...) Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais, o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco OFEV de 150mg (esilato de nintedanibe) não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE). (...) Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF (...) Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).

(TJPA, 2020.00096167-35, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19.09.2019, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAMENTO. RILUTEK (RILUZOL). ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS. LEI Nº. 8.080/90. PORTARIA Nº. 1.554/13. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Suprema Corte, manteve o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na assistência à saúde, porém, fez a ressalva quanto à necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão a quem caberá a competência e suportará o ônus financeiro. A tese diz respeito à repartição de competências do SUS, a fim de encaminhar o cumprimento da obrigação ao ente responsável por seu financiamento. 2. Ao caso deverão ser aplicadas as regras de financiamento do SUS contidas na Lei nº. 8.080/90, em que estabelece ser de competência da Comissão Tripartite decidir sobre os aspectos financeiros da gestão compartilhada do SUS, nos termos do art. 14-A, parágrafo único, I da Lei nº. 8.080/90 3. A definição do Grupo 1, estabelece que o financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Ente Componente, constituindo-se em tratamentos indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. 4. Subdividindo-se o Grupo 1 em 1A, que se refere aos medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, definido de acordo com os critérios fixados pela Portaria nº. 1.554GM de 30/07/2013. 5. A medicação requerida, o Rilutek de 50mg, cujo princípio ativo é o Riluzol, foi inserido no Grupo 1A como um medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, classificado como de alto custo, ou melhor, de elevado impacto financeiro. 6. Portanto, sendo o Ministério da Saúde um órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela aquisição centralizada da medicação aqui pleiteada, fica evidente o interesse da União na causa e a consequente incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito. 7. A União terá que compor a lide, em consequência, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF. 8. Preliminar acatada. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, não conheceram do recurso.

(TJPA, 2019.04618454-31, 209.373, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08). (grifo nosso)

A matéria em questão já vem sendo julgada pelos Tribunais Regionais Federais, senão vejamos:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECOMENDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 1. Hipótese em que demonstrada a vantagem terapêutica no uso da medicação postulada - VEDOLIZUMABE - no tratamento de retocolite ulcerativa e recomendada, em relatório preliminar da CONITEC, sua dispensação pelo SUS. 2. Ofensa ao princípio da ampla defesa não caracterizada quando a prova técnica pleiteada pela parte é substituída pelo parecer técnico do NAT. 3. Cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União contra o mesmo ente público, após a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014. Precedente do STF.

(...) em Plenário, o STF, em 22.05.2019, fixou a seguinte tese de repercussão geral ao julgar os embargos de declaração opostos nesse mesmo recurso (RE 855.178, Tema 793):

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Embora ainda não publicado o acórdão, consta no Informativo nº 89, de maio/2019 do STF, os seguintes esclarecimentos (http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensalmaio2019.pdf): (...) Por oportuno, colaciono também o Enunciado nº 78 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ: "Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias de alta complexidade ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS." (...) Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos apelos das rés.

- apelação do Estado do Paraná: parcialmente provida unicamente para determinar que a União lhe reembolse integralmente os valores que despender/despendidos para o fornecimento do medicamento;

- apelação da União: parcialmente provida para determinar que o Estado do Paraná adquira e forneça o medicamento ao (à) paciente, cabendo-lhe requerer administrativamente, da União, a restituição dos valores despendidos.

(TRF-4 - APL: 50001161020174047005 PR 5000116-10.2017.4.04.7005, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o médico que acompanha a menor concluiu pela não substituição do medicamento em questão por tratar-se de Esclerose Múltiplas e Desmielinização por doença vascular, contudo, o fato do medicamento não constar na lista do RENAME, de forma que a tecnologia demandada não encontrando-se prevista nas políticas públicas do SUS, indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, consoante depreende-se do julgamento em sede de repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793).

Outrossim, considerando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida), a medida liminar ratificada pela decisão recorrida, que fora prolatada por Juízo incompetente, será conservada até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, tanto em relação a tutela antecipada quanto a multa diária para fins de cumprimento da obrigação imposta, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (grifo nosso).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que, apesar da regra ser a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, o Magistrado poderá, apesar de declarar incompetência absoluta, preservar os efeitos da medida de urgência, para prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, em razão do poder geral de cautela, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 113, § 2º, DO CPC. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. 1. Recurso especial no qual se discute a validade da decisão proferida pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido sua incompetência absoluta para apreciar o mandado de segurança originário, manteve o provimento liminar concedido até nova ulterior deliberação do juízo competente, a quem determinou a remessa dos autos. 2. A teor do art. 113, § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1288267/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 113, § 2º, DO CPC. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso de agravo diante de decisão que, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo de piso, determinou a remessa aos autos a este Eg. Tribunal de Justiça, mantendo a liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até manifestação do juízo competente. 2. Em regra, reconhecida a incompetência absoluta do juízo, impõe-se a declaração de nulidade da decisão impugnada (art. 113, § 2º do CPC), todavia, com base no poder geral de cautela (arts. 798 e 799 do CPC), é possível a manutenção de provimentos antecipados. 3. Por cautela, deve ser mantida a liminar concedida, até a devida análise do feito pelo desembargador ao qual couber o exame do feito, após a devida distribuição dos autos. 4. O simples fato de ter-se constatada a incompetência do juízo, não é motivo para extinção do feito sem julgamento do mérito, pois, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, e conforme autorização legal (art. 113, § 2º, do CPC), declarada a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. 6. Decisão unânime.

(TJ-PE - AGV: 3526307 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 11/09/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2015). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA 4ª CÂMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO TRABALHISTA. ART. 113, § 2º DO CPC. MITIGAÇÃO. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Classe: Agravo,Número do Processo: 0023523-75.2013.8.05.0000/50000, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11/09/2015)

(TJ-BA - AGV: 00235237520138050000 50000, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2015). (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação no aspecto sugerido pela Vice-Presidente desta Egrégia Corte Estadual, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO e, DE OFÍCIO, determino a remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento do feito, ante o reconhecimento da necessidade da União compor o polo passivo da lide, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021